Tribunal: TJSP
Processo: 2251966-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Tema relativo à tempestividade da impugnação apresentada pelo embargado, devidamente enfrentado no V. Acórdão. Vício inexistente. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Ausência de omissão,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Tema relativo à tempestividade da impugnação apresentada pelo embargado, devidamente enfrentado no V. Acórdão. Vício inexistente. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.